Tribunal: TJDFT
Processo: 0749802-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PROCEDIMENTO PARA DISCORDÂNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação entre a operadora de plano de saúde e o prestador de serviços da sua rede – referenciada ou credenciada – deve ser regida por contrato escrito, o qual deve prever o objeto e a natureza do contrato, a definição dos valores contratados, os prazos para pagamento, as hipóteses em que o prestador pode incorrer em glosa e o prazo para contestação (Resolução Normativa n° 363/2014 da Agência Nacional de Saúde Suplementar).
2. Conforme previsão contratual, havendo divergência entre os valores constantes das faturas e aqueles apurados em auditoria, o contratante deveria informar à contratada as divergências apuradas, especificando os pagamentos e eventuais glosas realizadas, possibilitando a interposição de recurso no prazo de 30 (trinta) dias. 2.1. A ausência de prova de apuração e notificação prévia de divergência de valores pela contratante, impõe o reconhecimento dos valores apresentados pela contratada.
3. O réu, nos embargos à monitória, deixou de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que legitima a cobrança dos serviços prestados aos beneficiários do plano de saúde.
4. Apelação não provida. Unâmine.